Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-56.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000638-56.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEUMA MARIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ANDREY ITALO LIRA AMORIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÚMERO DO CONTRATO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por consumidora para declarar a inexigibilidade de débito vinculado ao contrato nº 4346391667725004, determinar o cancelamento da inscrição em cadastro restritivo e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto ao número do contrato, em contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e em omissão quanto à compensação de valores supostamente disponibilizados à parte autora e quanto ao marco inicial da correção monetária, bem como se seria necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das conclusões adotadas pelo colegiad
o.

4. Inexistente erro material, pois o número do contrato indicado no dispositivo corresponde exatamente àquele que fundamentou a negativação reputada indevida, sendo a divergência contratual elemento central da
ratio

decidendi
.

5. Inexiste contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que a condenação decorre de inscrição indevida em cadastro restritivo, configurando responsabilidade extracontratual, com incidência da Súmula 54 do STJ.

6. Não há omissão quanto à compensação de valores, pois o acórdão não reconheceu crédito em favor da instituição financeira nem houve condenação que ensejasse restituição, tratando-se de pretensão incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7.

Inexistente omissão quanto ao marco inicial da correção monetária sobre valor que o embargante entende devido, ante a ausência de condenação nesse sentido.

8. Fundamentação suficiente e em consonância com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Dispositivos legais indicados considerados e reputados não violados, para fins de prequestionamento.

IV. Tese firmada:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses relativas à responsabilidade por inscrição indevida, ao termo inicial dos juros moratórios e à inexistência de crédito compensável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8000638-56.2022.8.05.0018, em que é embargante BANCO PAN S.A. e embargado CLEUMA MARIA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça